Tribunal: TJDFT
Processo: 0726987-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0726987-28.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: PEDRO DA ROCHA ANTONY DE MORAIS EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se Amil Assistência Médica Internacional S.A. e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. para que apresentem contrarrazões aos Embargos de Declaração Id. 48488840, no prazo legal. Brasília, 18 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora